Tribunal: STF
Processo: ARE 1519058
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo deduzido por F.S.S.S (doc. 913), J.S.S (doc. 919) e S.C.R (doc.917) contra decisões que não admitiram os respectivos recursos extraordinários (doc. 904, 905 e 906) interpostos contra acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (doc. 853):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Artigos 171, caput, do Código Penal, por duas vezes na forma do 69, do mesmo Código; e 2º, caput e §3º, da Lei n. 12.850/13, enlaçadas as séries em concurso material delitivo. Sentença condenatória. Preliminar. Inépcia da denúncia. Vício não reconhecido. Mérito. Materialidade e autorias comprovadas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento das teses absolutórias. Concorrência dos sentenciados para as infrações penais. Substancioso procedimento investigativo que logrou êxito em comprovar a organização criminosa voltada para a prática de estelionatos na compra e venda de automóveis. Condenações mantidas. Dosimetria das penas que, no entanto, comporta reparo. Redução das penas-bases dos corréus Jefferson Silva de Souza e José Paulino Teixeira Neto a patamares que melhor espelham as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Afastado o concurso material entre os crimes de estelionato. Reconhecimento do crime continuado. Presente o nexo de continuidade entre os delitos de mesma espécie, cujas condições de tempo, lugar e modo de execução guardam inequívoca semelhança. Artigo 71, do Código Penal. Regime inicial de cumprimento mantido no mais gravoso. Corréus que, mesmo praticando crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, não podem ser tratados pelo sistema penal como se tivessem adotado condutas irrelevantes, porque perpetrados no seio de criminalidade organizada de significativa magnitude, dotada de estrutura profissional, ganhando relevância quando tomados em conjunto, mormente se transformados ilicitamente pelos infratores em meio de vida. Circunstâncias que não recomendam a aplicação da súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vedada a pena substitutiva do artigo 44, do Código Penal. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. Artigo 66, inciso III, da Lei n. 7.210/84. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.(doc. 877)



    Nos recursos extraordinários de F.S.S. e J.S.S alegam violados o artigo art. 5º, inciso XLVI e 93, IX, da Constituição Federal.(edocs. 864 e 870).



    No interposto por S.C.R, alega-se afronta ao art. 5º, incisos LVII e XLVI (edoc. 887).



    Decido.



    A decisão que não admitiu o processamento dos apelos extremos valeu-se, entre outros, dos fundamentos seguintes: “(verbete nº 284) é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” e que “diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa (e-docs. 913, 917 e 919)



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois os agravantes deixaram de impugnar esses fundamentos.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente